Tribunal: STF
Processo: RE 187387
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO
 195-I
DA CARTA DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AVULSOS, AUTÔNOMOS E
ADMINISTTRADORES: INCONSTITUCIONALIDADE DESSES TERMOS NO INCISO
I DO ARTIGO 3º DA LEI 7.787/89.
         O Supremo Tribunal declarou, por maioria, a
 inconstitucionalidade da expressão
"avulsos, autônomos e administradores" no inciso I do artigo 3º da Lei
 7.787/89, por
considerar que as parcelas pagas àqueles trabalhadores não  integram a
 "folha de
salários" (artigo 195 - I da Constituição). Precedentes: RE 177.296.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.